Tribunal: TJBA
Processo: 8130398-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130398-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILTON LO BIANCO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL GARZEDIN ALMEIDA, CIRO GARZEDIN GOMES, ARTHUR FELLIPE CERQUEIRA GOMES

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. CPC, ART. 10. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O recurso de apelação interposto pelo autor foi julgado improcedente, com acórdão mantendo a validade dos reajustes contratuais em plano de saúde coletivo por autogestão, sob o fundamento de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e que os aumentos foram baseados em avaliações atuariais regulares.

Foram opostos embargos de declaração com alegação de contradição no julgado, sustentando que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois os documentos utilizados para embasar a decisão teriam sido apresentados apenas em contrarrazões, sem que houvesse intimação da parte para manifestação.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contradição no acórdão embargado em razão da análise de documentos juntados em contrarrazões; (ii) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, por ausência de oportunidade de manifestação sobre tais documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da decisão embargada.
6. Não se verifica contradição no acórdão, pois a fundamentação é clara, coesa e compatível com os elementos dos autos, sendo que os reajustes foram devidamente justificados por avaliação atuarial e por normativos da ANS.
7. Não há violação ao contraditório, pois os documentos foram apresentados em momento processualmente adequado (contrarrazões), sendo de pleno acesso às partes, não havendo pedido de vista ou manifestação da parte embargante quanto à necessidade de se manifestar sobre eles.
8. A alegação de nulidade não prospera, tendo em vista a ausência de requerimento de diligência ou protesto por produção de prova técnica que tenha sido indeferido, o que afasta qualquer cerceamento de defesa.
9. Conforme precedentes do STJ e a Súmula 608 daquela Corte, não se aplica o CDC aos planos de saúde por autogestão, tese reafirmada no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: A juntada de documentos em contrarrazões, sem impugnação específica da parte contrária ou pedido de manifestação, não caracteriza violação ao contraditório, nem enseja nulidade da decisão que os utiliza como fundamento, quando apresentados em momento adequado e compatíveis com os demais elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 10, art. 1.022
Constituição Federal: art. 5º, incisos LIV e LV

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 608 – “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Embargos de Declaração nº 8130398-46.2021.8.05.0001, embargante
NILTON LO BIANCO DE OLIVEIRA
e embargado
CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,